Tribunal: STF
Processo: HC 82114
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Crime hediondo: execução da pena em regime
 integralmente fechado:
aplicação da jurisprudência consolidada do STF, que declarou
 constitucional o art. 2º,
§ 1º, da L. 8.072/90 - aí, com ressalva da posição em contrário do
 relator - e afirmou
sua subsistência ao art. 10, § 7º, da L. 9.455/97, que só admite a
 progressão do
regime na hipótese do crime de tortura.